Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-64.2020.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000450-64.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.065.461-02 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
- POSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, MAS COM RECRUDESCIMENTO NÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - REDIMENSIONAMENTO - 2.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
- VIABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - 3.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
- PLEITO ESVAZIADO - PENALIDADE READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL - 4.
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA O PATAMAR MÍNIMO -
IMPOSSIBILIDADE - DA PENA ACESSÓRIA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - READEQUAÇÃO - 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o juízo sentenciante lançou mão de fundamentação idônea e vinculada às provas dos autos para conferir valoração desfavorável em uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, mas o recrudescimento se materializou em
quantum
não razoável e proporcional, viável a readequação da pena-base.

2. O entendimento do STJ é pela a compensação total da confissão com a agravante da reincidência, caso tenha servido como suporte ao decreto condenatório, não sendo demais registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela Corte Superior para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de multirreincidência, situação que não se enquadra à hipótese.

3. Diante do reajuste da pena privativa de liberdade, a penalidade de multa também sofreu readequação, de modo a guardar a devida proporção com a pena privativa de liberdade.

4. Pelo mesmo motivo, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor também foi readequada em patamar que guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, razão qual não comporta guarida o pedido defensivo de diminuição ao patamar mínimo.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal

interposto pela defesa de
José Antônio dos Santos Júnior
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000450-64.2020.8.11.0064 - Cód. 702846, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art.
306,
caput
, da Lei 9.503/1997
,
à pena de 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto,

pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, no unitário mínimo legal e,
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 04 (quatro) meses
(id. 115569529).

Em suas razões recursais, almeja o apelante a
redução da censura basilar
fixada, sustentando que circunstância do crime não poderia ter sido valorada de modo desfavorável;
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, eis que igualmente preponderantes;
redução da pena de multa
a fim de guardar correspondência com a pena privativa de liberdade fixada; e fixação da
pena acessória de suspensão da CNH, no mínimo legal
(id. 115569540).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela defesa e pugna pelo
desprovimento
do apelo (id. 115569543).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela defesa, consoante entendimento assim sumariado:

“
Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1 .Pretendida redução da censura basilar para patamar mínimo legal – impossibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente - exasperação fundamentada; 2 Pleito de reconhecimento da confissão e compensação com a reincidência – Possibilidade - Nos termos do enunciado da Súmula nº 545 do STJ, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal; após detida análise dos autos o parecer deste órgão Ministerial é Pelo parcial provimento do recurso”
(id. 121147461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia de id. 115564048, no dia 07/1/2020, por volta das 15h, na rua São João Del Rey, no município de Rondonópolis/MT,
José Antônio dos Santos Júnior
conduzia veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da readequação da censura basilar

Insurge-se a Defesa técnica contra a pena-base do crime de embriaguez ao volante, anelando o afastamento da negativação do vetor judicial da circunstância do crime, a qual se encontra assentada na seguinte justificativa da MM. Juíz sentenciante:

“
A
culpabilidade
do acusado é compatível ao tipo. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência, já que uma das condenações criminais existentes em desfavor do acusado refere-se a fatos posteriores ao crime ora analisado, motivo pelo qual deixo de considerá-la nesta fase. Nos autos inexistem elementos que comprovem que
conduta social
ou
personalidade
sejam inadequadas.
As
circunstâncias do crime
merecem maior reprovação, posto que, além de estar dirigindo embriagado e sem habilitação, o acusado colidiu no portão de uma residência, colocando em risco a vida de terceiros
, motivo pelo qual agravo sua pena em
02 (dois) meses.
Os
motivos
não restaram evidenciados. O delito não deixou
consequências
. A
vítima
é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente”.
(id. 115569529).

A despeito de o apelante defender que o desabono conferido às consequências do delito se deu com argumento elementar do próprio tipo penal,
razão não lhe assiste.

Para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, há necessidade de fundamentação adequada por parte do sentenciante (artigo 93, inciso IX, da Lei Maior), de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial, contido no art. 59 do Código Penal, em desfavor do agente para se cogitar a elevação da pena-base.

Todavia, os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado, sob pena de
bis in idem
.

Na situação em análise, nota-se que diferentemente do alegado, a
valoração negativa da circunstância judicial em comento foi fundamentada de forma bastante apropriada
, porque a conduta do recorrente extrapolou as circunstâncias naturais do ilícito, na medida em que em virtude de seu comportamento, o acusado colidiu no portão de uma
residência, colocando em risco concreto a vida de terceiros.

Destarte, mantenho a avaliação desfavorável da circunstância do crime na primeira fase dosimétrica, porquanto o fundamento apontado pelo magistrado singular é apto a demonstrar a maior censurabilidade da conduta.

Todavia, pertinente a redução do
quantum
de aumento efetivado por essa vetorial -
02 meses e 30 dias multa acima do mínimo legal
– por encontrar-se exacerbada à luz de um critério amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual redimensiono a
pena-base
do apelante para o patamar
de 07 (sete) meses de detenção e

11 (onze) dias-multa
.

2
. Compensação integral entre atenuante da confissão espontânea e agravante de reincidência

Em relação à segunda fase de individualização da pena do ora apelante, verifica-se que o pedido de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
comporta guarida
.

Neste sentido, “
a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a
reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

As exceções que vem sendo admitidas na Corte Superior para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de multirreincidência,
situação que não se enquadra à hipótese
.

Outrossim, mesmo que a confissão tenha sido parcial (conforme aduzido em sentença) não há empecilho para que esta compensação seja integral.

Nesse sentido, confira-se:

“(...) 2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a
confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor,
pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo
(AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). 3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 4.
Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica
(...)”
. (AgRg no AREsp 2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

“(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ainda que a ultima tenha sido apenas parcial
(...)
(STJ – HC: 525885 CP 2019/0233404-0, Relator: Ministra Laura Vaz, Data de julgamento: 18/08/2020, T6, Sexta Turma, Data de Públicação: DJE 02
/09/2020).

Com efeito, remanescendo nesta fase apenas uma causa modificadora da pena, a agravante do art. 298, III, da Lei 9.503/97 (não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação), incremento a pena em 1/6 (um sexto), de forma que a
pena intermediária
fica estabelecida no patamar de
08 meses e 05 dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa
, fixado no valor unitário mínimo legal, o qual, à minguas de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se DEFINITAVA.

Considerando que o réu é reincidente, preserva-se o regime
semiaberto
como regime de início de cumprimento de pena para o condenado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

3.

Redução da pena de multa

Tendo em vista que a privativa de liberdade do apelante foi revisada e redimensionada por esta Instância Revisora, a pena de dias-multa também fora redimensionada para menos, havendo gradual diminuição dos valores inicialmente fixados na sentença condenatória, razão pela qual o presente pleito foi esvaziado, não havendo questão a ser discutida nesse sentido.

4
. Do abrandamento da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que tal reprimenda deve ser fixada entre 02 (dois) meses e 05 (cinco) anos, entendendo os Tribunais pátrios que sua dosagem deve observar a mesma proporção da pena privativa de liberdade.

Em tempo
,
diante do reajuste da pena privativa de liberdade
,
a penalidade acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor também deve ser readequada para o período de
03 (três) meses,
montante que guarda a devida
proporção/simetria com a pena privativa de liberdade
, por isso
não comporta acolhimento
o pedido defensivo de fixação no mínimo legal.

Ora, se a sanção corporal não foi aplicada no mínimo previsto no tipo penal, não há possibilidade de o prazo de suspensão ser aplicado em seu limite rasteiro.

Sobre o tema, o c. STJ reforça que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
em parcial sintonia com o parecer
,
dou parcial provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de José Antônio dos Santos Júnior para
readequar a pena privativa de liberdade
ao patamar de 08 meses e 05 dias de detenção, mantido o regime semiaberto, além do pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa; e consequentemente
redimensionar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
para o período de 03 (três) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022